Tribunal: TJMT
Processo: 0000764-78.2011.8.11.0014
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000764-78.2011.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), PEDRO COLUCCI - CPF: 233.298.828-91 (APELADO), DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 014.591.861-09 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES - CPF: 018.726.151-20 (ADVOGADO), CAROLINA VERDERIO DA SILVA - CPF: 013.906.061-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA DE BENS. IMPOSSIBILIDADE DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu que julgou extinta, sem resolução de mérito, Ação de Execução Fiscal ajuizada para cobrança de multa ambiental no valor de R$ 23.219,05, fundada em Certidão de Dívida Ativa. O feito foi extinto com base no art. 485, incisos IV e VI, do CPC, após o reconhecimento do falecimento do executado e da ausência de bens deixados, conforme certidão de óbito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se, constatado o falecimento do executado e a inexistência absoluta de bens inventariáveis, é juridicamente viável a extinção imediata da execução fiscal, ou se seria obrigatória a suspensão do feito nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/1980.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inexistência de bens e de testamento, comprovada por certidão de óbito, inviabiliza a satisfação do crédito e afasta a utilidade do prosseguimento da execução, tornando a extinção do feito juridicamente adequada.

4.

A suspensão prevista no art. 40 da LEF pressupõe a possibilidade futura de localização de bens ou devedor, o que não ocorre quando há certeza documental da inexistência de patrimônio.

5.

A responsabilidade dos herdeiros e do espólio é limitada à força da herança, conforme art. 1.792 do CC; inexistente o acervo hereditário, inexiste também sujeito patrimonial passível de execução, caracterizando a ausência de pressuposto processual e de interesse de agir.

6.

A manutenção da execução em tais condições representaria afronta aos princípios da eficiência e economia processual, promovendo a perpetuação de processo sem finalidade prática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção da execução fiscal é cabível quando comprovada a inexistência de bens deixados pelo executado falecido.

2.

A suspensão do feito prevista no art. 40 da LEF não se aplica quando há prova documental da impossibilidade de satisfação do crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV e VI; LEF (Lei 6.830/80), art. 40; CC, art. 1.792.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1003021-23.2019.8.11.0000; TJSP, AC no 1005712-64.2018.8.26.0020; TJ-MG, ApC no 00052428020018130352, Rel. Des. Ivone Guilarducci, j. 06.06.2025; TJ-RS, AgInt no 51456911320248217000, Rel. Liselena S. R. Ribeiro, j. 17.07.2024; TRF-3, ApC no 00327136720124036182, Rel. Des. Marli Ferreira, j. 05.12.2018; TRF-2, ApC no 0122019-54.1991.4.02.5101, Rel. Marcello F. S. Granado, j. 30.09.2014.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu, que julgou extinta a Ação de Execução Fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo, bem como a manifesta inexistência de bens passíveis de constrição, diante da comprovação de que o
de cujus
não deixou patrimônio a ser atingido pela execução.

Nas razões recursais, o Apelante sustenta que o artigo 485 do Código de Processo Civil disciplina hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, mas que, no âmbito da execução fiscal, a ausência de bens do executado deve conduzir à suspensão do feito, e não à extinção, aplicando-se a disciplina específica da Lei de Execuções Fiscais, notadamente o artigo 40.

Afirma que, nessa sistemática, a execução pode permanecer suspensa pelo prazo de até 1 (um) ano e, posteriormente, ser arquivada sem baixa na distribuição, sem que o crédito tributário seja extinto.

Sustenta, ainda, que somente após o transcurso do prazo prescricional indicado em suas razões, contado após o período de suspensão, é que poderia haver reconhecimento de prescrição intercorrente.

Defende que o Magistrado de Primeira Instância teria confundido a inexistência de bens com ausência de pressuposto processual, ressaltando que o pressuposto da execução, consubstanciado na existência de título executivo válido, estaria presente, de modo a autorizar a continuidade do feito.

Enfatiza que a ausência de bens do devedor não configura ausência de pressuposto processual, mas apenas hipótese legal de suspensão da execução, reiterando que a extinção decretada contrariou o procedimento previsto na Lei n. 6.830/80.

Assinala que o legislador regulou expressamente a hipótese de inexistência de bens, prevendo a suspensão da execução pelo prazo legal, seguida de arquivamento, e que apenas após período posterior poderia ser reconhecida eventual prescrição intercorrente.

Acentua que, ao extinguir prematuramente a execução, o Juízo
a quo
teria suprimido etapa legal obrigatória, afastando-se da disciplina especial aplicável à execução fiscal.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença impugnada, a fim de que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal, com aplicação do artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais, afastando a extinção que entende indevida.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 332343927).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu, que julgou extinta a Ação de Execução Fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo, bem como a manifesta inexistência de bens passíveis de constrição, diante da comprovação de que o
de cujus
não deixou patrimônio a ser atingido pela execução
.

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso, na data de 22/06/2011, ajuizou execução fiscal em face de Pedro Colucci, fundada na Certidão de Dívida Ativa n. 20111140, com o objetivo de promover a cobrança do valor de R$ 23.219,05 (vinte e três mil, duzentos e dezenove reais e cinco centavos), correspondente a crédito decorrente de multa administrativa ambiental, regularmente constituída e inscrita em dívida ativa, cuja exigibilidade se buscou satisfazer por meio da presente demanda executiva.

Durante a tramitação do feito, foi noticiado o falecimento do executado Pedro Colucci, ocorrido em 27/10/2015, ocasião em que se procedeu à regularização do polo passivo, com a habilitação do espólio, representado por pessoa indicada pelos herdeiros.

No curso desse iter procedimental, o Estado de Mato Grosso apresentou manifestação arguindo suposto vício de representação processual do espólio executado, sustentando a existência de irregularidade apta a comprometer a validade dos atos processuais já praticados.

Em resposta, o Espólio de Pedro Colucci apresentou manifestação específica, na qual reiterou fundamentos anteriormente deduzidos, centrando sua insurgência, essencialmente, em dois pontos: a regularidade da representação processual, afirmando que a matéria já havia sido apreciada e decidida em momento anterior, com trânsito em julgado; e a desnecessidade de abertura de inventário ou de inventário negativo, ao argumento de que a certidão de óbito do
de cujus
consigna expressamente a inexistência de bens e de testamento, circunstância que afastaria qualquer exigência nesse sentido.

Na sequência, sobreveio a sentença de mérito, por meio da qual o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu, após enfrentar as questões relativas à representação processual do espólio e à inexistência de bens a inventariar, julgou extinta a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, nos termos que passam a ser reproduzidos.

“[...] Trata-se de ação de execução fiscal proposta por Estado de Mato Grosso em face de Espolio de Pedro Colucci.

A parte executada, por meio de manifestação de id. 193042136, reiterou os argumentos constantes no Id. 91480854, em atenção à decisão de Id. 189747533, abordando dois pontos centrais: (i) a regularidade da representação processual e (ii) a desnecessidade de inventário negativo.

O exequente manifestou no id. 194054382.

É o relatório. Decido.

I – Regularidade da Representação Processual

A parte executada demonstrou que eventual alegação de irregularidade da representação foi apresentada pelo exequente de forma intempestiva, após o trânsito em julgado da decisão de Id. 42546533, proferida em 01/03/2018 e publicada em 02/03/2018, a qual reconheceu expressamente a regularidade da representação processual do espólio por Irani Aparecida Beraldo.

A Sra. Irani Aparecida Beraldo possuía poderes outorgados pelos herdeiros para representação do espólio conforme consta do id. 42546533, fls. 202/203, bem como outorgou poderes aos advogados devidamente constituídos nos autos.

Logo, não há que se falar em irregularidade da representação processual.

II – Desnecessidade de Inventário Negativo

No tocante à exigência de abertura de inventário ou de apresentação de inventário negativo, a parte executada demonstrou a inexistência de bens e de testamento por meio da certidão de óbito juntada aos autos (fls. 110 do id. 42546533), na qual consta a expressa declaração de que o falecido não deixou bens nem testamento.

Neste sentindo é o entendimento do TJMT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. MORTE DA DEVEDORA. EXIGÊNCIA DE INVENTÁRIO NEGATIVO. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra decisão que condicionou o prosseguimento de ação monitória à apresentação de inventário negativo, exigindo dos herdeiros prova da inexistência de bens deixados pela falecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a exigência de inventário negativo como condição para o regular andamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.792 do CC limita a responsabilidade dos herdeiros às forças da herança, cabendo a eles provar excesso apenas se houver bens.

4. Exigir inventário negativo transfere indevidamente o ônus da prova aos herdeiros e impõe custos desnecessários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A exigência de inventário negativo é indevida quando há certidão de óbito com declaração de inexistência de bens.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.792; CPC, art. 988, VI. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1003021-23.2019.8.11.0000; TJSP, AC no 1005712-64.2018.8.26.0020; TJMT, Ap no 1014348-52.2023.8.11.0055. (N.U 1005524-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/04/2025, Publicado no DJE 21/04/2025).

Reafirma que a exigência de inventário negativo é indevida quando comprovada documentalmente a inexistência de bens, com base no art. 1.792 do Código Civil,
in verbs
:

Art. 1.792. O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demostrando o valor dos bens herdados.

Exigir inventário negativo nesses casos representa transferência indevida do ônus da prova, além de impor encargos processuais desnecessários.

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, com base no art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, diante da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, e da manifesta ausência de bens a serem atingidos pela execução, conforme comprovado pela certidão de óbito. [...]”. (id. 332343921).

Inconformado com a sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação.

O Apelante sustenta, em síntese, que a inexistência de bens penhoráveis não autorizaria a extinção da execução fiscal, devendo o feito permanecer suspenso, nos termos do artigo 40 da Lei n. 6.830/1980. Tal argumento, contudo, não se sustenta diante das peculiaridades do caso concreto.

Consoante se extrai dos autos, restou inequivocamente comprovado o falecimento do executado e, sobretudo, a inexistência de bens a partilhar, circunstância expressamente consignada na certidão de óbito, que registra que o
de cujus
não deixou patrimônio nem testamento. Essa realidade fática afasta, de plano, qualquer possibilidade de satisfação do crédito tributário no âmbito da presente execução.

É certo que a responsabilidade pelos débitos do falecido recai, inicialmente, sobre o espólio e, após a partilha, sobre os herdeiros, sempre limitada ao valor do patrimônio transferido, nos termos do artigo 1.792 do Código Civil. Todavia, inexistindo patrimônio, inexiste também base material sobre a qual possa incidir a execução, o que torna o prosseguimento do feito manifestamente inútil.

Nesse sentido:

“[...] O falecimento do devedor autoriza a sucessão processual pelo espólio ou pelos herdeiros como administradores provisórios, conforme art. 1.797 do CC/2002, mas a responsabilidade pelas dívidas limita-se à existência de herança, nos termos do art. 1.792 do CC/2002.
A inexistência de bens a inventariar afasta a legitimidade passiva das herdeiras, motivo pelo qual a manutenção da extinção da execução é medida necessária diante da ausência de patrimônio deixado pelo falecido
. A verba honorária fixada na sentença mostra-se excessiva diante das peculiaridades do caso, justificando a redução excepcional por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE Rejeitar a preliminar e dar parcial provimento ao recurso. Teses de julgamento: O atendimento ao princípio da dialeticidade exige a impugnação específica dos fundamentos da sentença no recurso de apelação.
A inexistência de bens a inventariar afasta a legitimidade dos herdeiros para figurar no polo passivo da execução
. [...]”. (TJ-MG - Apelação Cível: 00052428020018130352, Relator: Des.(a) Ivone Guilarducci, Data de Julgamento: 06/06/2025, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2025). [destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXAS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDIRECIONAMENTO. ÓBITO. ESPÓLIO. ART. 1781, CÓDIGO CIVIL. FORÇA DA HERANÇA. AUSÊNCIA DE BENS. INVENTÁRIO NEGATIVO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL.

No caso do falecimento do contribuinte, a responsabilidade pelos débitos tributários em execução deve recair sobre a sucessão ou sobre o espólio, conforme dispõe o art. 131 do CTN. Ocorrendo o falecimento do executado, os débitos tributários recaem sobre o espólio, até a conclusão do inventário, quando a responsabilidade passa aos sucessores na proporção de seus quinhões e até o limite dos bens deixados pelo
de cujus
.
Em face da ausência de bens, deve ser extinta a execução fiscal
. RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 51456911320248217000, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 17-07-2024). (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 51456911320248217000 OUTRA, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 17/07/2024, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 24/07/2024).

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO FALECIDO APÓS A CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O falecimento do executado, após a citação, autoriza o redirecionamento da execução contra seu espólio ou seus herdeiros.

2.
A ausência de bens a inventariar e, portanto, herdeiros, enseja a extinção da execução dada à ausência de polo passivo e impossibilidade jurídica do pedido
.

3. Apelação improvida. (TRF-3 - Ap: 00327136720124036182, Relator: Desembargadora Federal Marli Ferreira, Data de Julgamento: 05/12/2018, QUARTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/01/2019).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ÓBITO. SEM DEIXAR BENS A INVENTARIAR. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. 1 - Nos termos do art. 131, III, do CTN, o falecimento do contribuinte não impede o Fisco de prosseguir na execução dos seus créditos, sendo certo que, na abertura da sucessão, o espólio é o responsável pelos tributos devidos pelo de cujus. 2 - A morte do devedor sem deixar testamento conhecido, bens a inventariar e, portanto, herdeiros, enseja a extinção da execução dada à ausência de polo passivo e impossibilidade jurídica do pedido. A presença de sujeito passivo da obrigação é condição de existência dela mesma. Sem sujeito passivo, a obrigação padece de incerteza, tornando a inscrição em dívida ativa indevida. 3- Julgo, de ofício, extinta a execução, com base no art. 267, inciso VI, do CPC. Julgo prejudicados os Embargos de Declaração.

(TRF-2 01220195419914025101 RJ 0122019-54.1991.4.02.5101, Relator: MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO. Data de julgamento: 30/09/2014, 3a TURMA ESPECIALIZADA).

Nessa perspectiva, não se verifica apenas a ausência momentânea de bens, mas sim a inexistência absoluta de patrimônio, situação que inviabiliza de forma definitiva a satisfação do crédito por meio da via executiva. Assim, não há falar em expectativa, ainda que remota, de localização futura de bens que justifique a aplicação do regime de suspensão previsto no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal.

Como se sabe, o artigo 40 da Lei n. 6.830/1980 foi concebido para hipóteses em que não se localizam, naquele momento, o devedor ou bens penhoráveis, admitindo-se a suspensão do feito para que a Fazenda Pública possa diligenciar na busca de patrimônio, com posterior arquivamento e eventual reconhecimento da prescrição intercorrente. Tal sistemática pressupõe, portanto, uma situação de incerteza ou transitoriedade, o que não se verifica no caso em exame.

Aqui, ao revés, há uma declaração oficial de inexistência de bens, circunstância que afasta a utilidade da suspensão e do arquivamento provisório, pois tais medidas apenas postergariam um resultado já conhecido: a impossibilidade de satisfação do crédito.

Daí decorrente, tem-se que a manutenção do processo nessas condições configuraria verdadeira perpetuação de um feito destituído de finalidade prática, em afronta aos princípios da eficiência e da economia processual.

Dessa forma, a extinção da execução fiscal revela-se juridicamente adequada, seja por ausência de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo, seja por falta de interesse de agir da Fazenda Pública, uma vez que inexiste espólio com capacidade patrimonial apta a responder pela dívida. Ora, a execução, nesse contexto, perde sua razão de ser, pois não há bem a penhorar nem sujeito patrimonialmente responsável que possa suportar os efeitos da constrição.

Forte nessas razões,
NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026